Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que teria indeferido a medida de urgência de imediata realização de procedimento cirúrgico, consistente em histerectomia total laparoscópica e liberação de aderências pélvicas.
2. Fatos relevantes. (i) os procedimentos solicitados pela médica assistente teriam sido autorizados pelo plano de saúde; (ii) a ausência de profissionais habilitados nos hospitais conveniados pela parte ré teria obstado à realização dos procedimentos; (iii) o relatório médico datado de 7.8.2024 solicita liberação para procedimento de histerectomia total laparoscópica e liberação de aderências pélvicas sem indicar expressamente que a demora na realização do tratamento cirúrgico apresentaria risco à vida ou à integridade da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se resultam caracterizados os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da medida de urgência para imediata realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (CPC, art. 300).
5. Não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à parte agravante (caráter de urgência/emergência) a ponto de legitimar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, oportunidade em que o plano de saúde poderia demonstrar a existência (ou não) de profissionais habilitados e pertencentes à rede credenciada (circunstância não demonstrada nos autos).
6. Imprescindibilidade da efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, com relação à comprovação do premente risco à vida e/ou à integridade física da paciente, além dos desdobramentos da abusividade (ou não) da recusa à cobertura.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1942175, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 3.12.2024; TJDFT, acórdão 1961086, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 12.2.2025; TJDFT, acórdão 1990733, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025.